Tribunal: TJBA
Processo: 8100083-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100083-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IAGO AZEVEDO PEREIRA Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor sustenta que seu nome foi negativado indevidamente por dívida que desconhece. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve contratação legítima do cartão de crédito pelo autor e, consequentemente, se a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes foi devida ou não. 3. Analisar a existência de provas suficientes da relação jurídica entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A instituição financeira demonstrou suficientemente a existência da relação jurídica com o autor, apresentando registros da contratação do cartão de crédito pelo aplicativo do banco, cadastramento de senha, ativação do cartão, termo de adesão assinado eletronicamente, além de faturas detalhadas com histórico de compras. 5. O conjunto probatório, que inclui documento de identificação do autor, selfie fornecida no momento da contratação e detalhes específicos das transações realizadas, é robusto e confirma a legítima contratação do serviço. 6. A mera alegação de desconhecimento da relação jurídica, desacompanhada de qualquer indício de prova, não é suficiente para desconstituir o acervo probatório apresentado pela instituição financeira. 7. Comprovada a regularidade da contratação e a inadimplência da parte autora, a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor. 8. Não havendo ato ilícito imputável ao apelado, não há que se falar em indenização por danos morais ou declaração de inexistência do débito. IV. DISPOSITIVO 9.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11; art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 359/STJ; STJ - AREsp: 2615970, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/09/2024; TJ-BA - Apelação: 80193614320238050001, Relator.: ANTONIO MARON AGLE FILHO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10091755220248260004 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 24/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2025; TJ-SP - Apelação Cível: 10696455220248260100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/01/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025. TJ-SP - Apelação Cível: 10001493520248260067 Borborema, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 28/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8100083-64.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante IAGO AZEVEDO PEREIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema PRESIDENTE Des. Renato Ribeiro Marques da Costa RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA